Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-25.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005722-25.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), L A MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.074.679/0001-63 (EMBARGANTE), LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 763.439.361-49 (EMBARGANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO ANULADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
L.A. MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005722-25.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu do recurso, diante da perda do objeto, em razão da prolação da sentença no processo de origem.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição no v. acórdão, uma vez que a decisão que revogou a decisão foi revogada, restabelecendo a exequibilidade da dívida em execução, afastando a tese de prescrição alegada pelos executados.

Alega que permanece o interesse de agir dos embargantes, eis que conforme demonstrado, não houve a perda de objeto do presente agravo de instrumento, merecendo o seu normal seguimento e a respectiva apreciação do seu mérito.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos e seu provimento para sanar a contradição apontada, dando inclusive o efeito modificativo do julgado, ocasião em que reiteram todos os pedidos elencados no agravo de instrumento.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração da parte embargada, conforme certidão – id. 28140965 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
L.A. MESQUITA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME e LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1005722-25.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu do recurso, diante da perda do objeto, em razão da prolação da sentença no processo de origem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Na espécie, alega o embargante a ocorrência de contradição, uma vez que a decisão que acarretou na perda do objeto, restabelecendo a exequibilidade da dívida em execução, afastando a tese de prescrição alegada pelos executados.

De fato, o referido voto restou contraditório, eis que conforme demonstrado, houve revogação da decisão

que chamou o feito à ordem, não
havendo a perda de objeto do presente agravo de instrumento, merecendo o seu normal seguimento e a respectiva apreciação do seu mérito.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e os acolho para sanar a contradição apontada
, anulando a decisão que reconheceu a perda do objeto.

O Recurso de Agravo de Instrumento será julgado posteriormente, para possibilitar a parte o direito à sustentação oral.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020